Tribunal: TCU
Processo: 025.511/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que julgou as contas dos embargantes irregulares e condenou-os a débito e multa. Irregularidades na aplicação de recursos do PFPB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Julio Cesar Ferreira Leite e Karla Cominatti Jardim Oliveira contra o Acórdão 10815/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e de outros responsáveis, condenando-os ao ressarcimento de débito e ao pagamento de multa, em razão da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a. Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência ao Fundo Nacional de Saúde de que a Orientação Técnica 004/2018/DEFNS/FNS/SE/NMS afronta o disposto na Súmula-TCU 286 e na jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 981/2022-TCU-Primeira Câmara , visto que a responsabilização pessoal do administrador em solidariedade com a pessoa jurídica participante do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) decorre da natureza convenial da relação jurídica estabelecida com o poder público, e não contratual, não havendo necessidade de o TCU recorrer ao instituto da desconsideração da personalidade jurídica; 9.3. comunicar esta deliberação aos embargantes e ao Fundo Nacional de Saúde.